Tribunal: STF
Processo: AI 599877
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º, INCISO I,
   DA LEI COMPLEMENTAR 84/96. SOCIEDADE COOPERATIVA. 

1. 	É 
   pacífica a jurisprudência desta Corte no que diz respeito à 
   contribuição social prevista na Lei Complementar 84/96 ser 
   aplicável às sociedades cooperativas
 2.	Agravo regimental 
   improvido.